Tribunal: TJDFT
Processo: 0704812-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL DA TERRACAP. CESSÃO CONTRATUAL EM FAVOR DE TERCEIRA PESSOA SEM A ANUÊNCIA DA TERRACAP. AÇÃO DE COBRANÇA EM FACE DO CEDENTE JULGADA PROCEDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS. PARTE COMPRADORA NÃO ALEGOU RESCISÃO CONTRATUAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELA CESSIONÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL PELO CEDENTE DO CONTRATO E PELA CESSIONÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA EM RELAÇÃO AO CEDENTE E COISA JULGADA EM RELAÇÃO À CESSIONÁRIA.
1. Verifica-se o óbice da coisa julgada quando se propõe ação idêntica (mesmas partes, pedido e causa de pedir) à ação anteriormente julgada e transitada em julgado.
2. Nos termos do art. 508, do CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada (também chamada de regra do deduzido e do dedutível), “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Uma vez produzida a coisa julgada, a matéria de defesa não alegada pelo réu, pertinente com a causa de pedir da demanda, fica albergada pela eficácia preclusiva da coisa julgada, não podendo ser debatida em nova ação contra a mesma parte e fundada na mesma de causa de pedir do processo pretérito, sob pena de ofensa à coisa julgada.
3. Se o comprador/cedente do imóvel foi réu em ação de cobrança de prestações em atraso anteriormente ajuizada em seu desfavor pela Terracap, na qual o pedido foi julgado procedente, por sentença transitada em julgado, e na qual não foi formulado pedido de rescisão do contrato, não pode ajuizar nova ação em face da Terracap pleiteando a rescisão do mesmo contrato, por causa da eficácia preclusiva da coisa julgada. Além disso, a pessoa jurídica para a qual o contrato foi cedido sem anuência da Terracap também não pode postular em face desta a rescisão da avença, se em processo anterior, já transitado em julgado, com mesmo pedido e causa de pedir, o feito foi extinto sem resolução do mérito por causa da ilegitimidade ativa, pois tal pretensão esbarra na coisa julgada.
4. Apelo provido. Extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso V, do CPC, em relação ao comprador/cedente, e com base no art. 485, incisos V e VI, do CPC, em relação à cessionária do contrato.